Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Provas. Palavra da vítima.
O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, e os “prints” dos inúmeros telefonemas e mensagens enviados pelo réu à vítima, demonstrando que o réu pretendia perturbá-la, causando-lhe tensão e abalo psicológico, são provas suficientes do crime de perseguição. Apelação não provida.